Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Alteração de Coisa Comum, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO - CPF: 730.059.321-68 (AGRAVANTE), ADEMARIO DA COSTA MACHADO - CPF: 730.924.791-49 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (AGRAVADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C MULTA DIÁRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REDUÇÃO DE VAGA DE GARAGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO - CONDIÇÃO DE MERO MANDATÁRIO DO CONDOMÍNIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como reconhecer equívoco na decisão agravada, porquanto o síndico atua como mero mandatário, inexistindo justificativa para que responda pessoalmente pelos atos praticados no exercício da administração do condomínio e em nome deste.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO e ADEMARIO D
A COSTA MACHADO, com o fito de reformar
a decisão que, nos autos da Ação
de Obrigação d
e Não Fazer
c/c Multa Diária com Indenização p
or Danos Morais
c/c Pedido de Tutela d
e Urgência nº 1019115-15.2022.8.11.0041, ajuizada em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA e MARILENE FERREIRA TELES, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Marilene Ferreira Teles.

Para tanto, aduzem os agravantes
que a exclusão da Sra. Marilene Ferreira Teles do polo passivo da ação é equivocada, isso porque a agravada, na condição de síndica do condomínio, cometeu vários atos de abuso de poder, tais como a redução injustificada da área da garagem dos agravantes e acusações públicas quanto à ausência de pagamento de aluguel.

Assim, alegam que em razão dos atos de abuso de poder e ataques pessoais, a responsabilidade do condomínio se estende a síndica, ora agravada, que deve compor a lide.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi
in
deferido
(
i
d.
203000181)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
206411196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão saneadora, ora agravada, em que Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contestação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, no tocante à requerida Marilene Ferreira Teles.

Pois bem. Na hipótese, não há como reconhecer equívoco na decisão agravada, porquanto
o síndico atua como mero mandatário, inexistindo justificativa para que responda pessoalmente pelos atos praticados no exercício da administração do condomínio e em nome deste.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Demanda ajuizada em face do condomínio e do síndico – Decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do síndico e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ele – Inconformismo do autor – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida – Conduta do síndico na condição de mandatário do condomínio e não em nome próprio – Decisão mantida – Recurso não provido.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2169257-91.2020.8.26.0000; Relator (a):Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Embargos de declaração. Condomínio edilício. "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
cc
ação de exigir contas
cc
indenização por danos morais". Ação movida em face do síndico do Condomínio onde moram as partes. Insurgência contra o despacho saneador, que indeferiu arguição de ilegitimidade de parte passiva, bem como o pedido do requerido de denunciação da lide do condomínio. Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração opostos pelo agravante. Alegadas omissão e contradição no v. acórdão no tocante à questão da responsabilidade de prestação de contas pelo síndico, mandatário do condomínio, e que não atua em nome próprio. Acolhimento dos embargos. Ilegitimidade passiva reconhecida. Contudo, denunciação da lide: não acolhimento. Agravo provido. Extinção da ação originária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC. Decisão reformada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2193781-60.2017.8.26.0000; Relator (a):Francisco
Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONDOMÍNIO. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
SÍNDICO
.
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
.
MERO
MANDATÁRIO
. Na hipótese a
ilegitimidade

passiva
do
síndico
deve ser mantida, porquanto este atua como mero
mandatário
do Condomínio e daí o porquê não detém legitimidade para figurar na

demanda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPROVIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70075459313, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em: 25-01-2018)

Assim, não observada
qualquer conduta da síndica
em nome próprio, mas
sempre
representando o condomínio,
correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024